Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente do recurso da ré e, na extensão conhecida, deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação das provas juntadas pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão embargado expressamente consignou que não é possível imputar ao plano de saúde a responsabilidade pelo dano sofrido pela paciente, independentemente dos documentos juntados atestando o seu sofrimento físico e psíquico, uma vez que a obrigação da realização da cirurgia decorre de entendimento jurisprudencial posterior à negativa do plano de saúde, de modo que não há que se falar em conduta ilícita por parte do plano de saúde no momento da negativa, mas apenas em divergência quanto à interpretação do contrato.
3.1. Não se verifica omissão no acórdão, que analisou a questão referida de modo claro, coerente e fundamentado, inexistindo qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração, que não se prestam à reanálise do mérito da decisão embargado.
4. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2006732 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 2007846 de Relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.